Tribunal: TJPA
Processo: 0002283-52.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PRINCÃPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do rÃ©u justifica a manutenÃ§Ã£o da pena base no patamar fixado pelo MM. JuÃzo a quo, eis que quanto mais reprovÃ¡vel a conduta, maior serÃ¡ a exasperaÃ§Ã£o da pena. Se o JÃºri acolheu a tese acusatÃ3ria e entendeu pela condenaÃ§Ã£o do Apelante, nÃ£o hÃ¡ que se falar em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, pois estÃ¡ amparada nas provas apresentadas por uma das partes. A alegaÃ§Ã£o de inexistÃªncia de laudo de necropsia da vÃtima nÃ£o merece acolhida, eis que o referido laudo Ã© suprÃvel pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tais como o depoimento das testemunhas, nos termos do art. 167 do CPP. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00022835220178140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ANDRÉ LIMA PRATES (ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DIVANY ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO: ANACONDA DOS SANTOS CHAVES)
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do réu justifica a manutenção da pena base no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
eis que quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. Se o Júri acolheu a tese acusatória e entendeu pela condenação do Apelante, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois está amparada nas provas apresentadas por uma das partes. A alegação de inexistência de laudo de necropsia da vítima não merece acolhida, eis que o referido laudo é suprível pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tais como o depoimento das testemunhas, nos termos do art. 167 do CPP. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00022835220178140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ANDRÉ LIMA PRATES (ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DIVANY ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO: ANACONDA DOS SANTOS CHAVES)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ANDRÉ LIMA PRATES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Juri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 13/02/2017, o acusado Carlos André Lima Prates, agindo em manifesto intento homicida, matou Sorierram Almeida Marreiros, mediante golpes de facão. Denota-se dos autos que a vítima possuía uma dívida com o acusado e, no dia dos fatos, estava na Avenida Zacarias de Assunção, próximo à Asel, no bairro São Felix, nesta cidade, quando foi surpreendida por Carlos André Lima Prates, que passou a lhe agredir com golpes de facão. Enquanto agredia a vítima, o acusado dizia ¿eu não te falei que era pra me pagar ontem¿ (TEXTUAIS). Apesar de ver que Sorierram já estava agonizando e se afogando no próprio sangue, o acusado pegou um pedaço de talo de côco e acertou duas vezes na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. Em seguida, o acusado tirou a camisa e as sandálias que usava e saiu caminhando do local. As autoridades policiais foram acionadas e localizaram o acusado próximo ao local do crime, ainda com marcas de sangue pelo corpo. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 24 de março de 2017, fl. 05.

Aduz o Apelante que a sessão do Tribunal do Júri deve ser anulada a fim de submetê-lo a novo julgamento ou que seja condenado à pena definitiva de 12 anos de reclusão. Alega que a perícia não comprovou a presença de substância hematóide em sua orelha; que a vítima foi surrada e ameaçada por três homens e nada foi investigado. Informa que sequer existe laudo necroscópico nos autos. Requer, por fim, a reforma na dosimetria da pena, alegando que a pena foi exagerada.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 131-141.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00022835220178140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ANDRÉ LIMA PRATES (ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DIVANY ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO: ANACONDA DOS SANTOS CHAVES)

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ANDRÉ LIMA PRATES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Juri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão em regime fechado.

Aduz o Apelante que a sessão do Tribunal do Júri deve ser anulada a fim de submetê-lo a novo julgamento ou que seja condenado à pena definitiva de 12 anos de reclusão. Alega que a perícia não comprovou a presença de substância hematóide em sua orelha; que a vítima foi surrada e ameaçada por três homens e nada foi investigado. Informa que sequer existe laudo necroscópico nos autos. Requer, por fim, a reforma na dosimetria da pena, alegando que a pena foi exagerada.

A materialidade e autoria se comprovam diante dos depoimentos colhidos em juízo, mídia à fl. 35, e pelos documentos de fls. 17-21 - laudo pericial do local do crime e anexos.

In casu
, o Conselho de Sentença decidiu pela existência da materialidade e autoria do delito, bem como pela existência da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, fl.112, os quais mantenho diante das provas existentes nos autos.

A alegação de inexistência de laudo de necropsia da vítima não merece acolhida, eis que o referido laudo é suprível pelos demais elementos de prova, tais como os depoimentos das testemunhas, nos termos do art. 167 do CPP.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha RAFAEL LIMA SOARES afirmou que: ¿(...) presenciou os fatos narrados na denúncia; que n o dia dos fatos, ouviu um rapaz gritar por socorro; que ao abrir a porta viu a vítima caída no chão , estando o réu por cima dela com um facão falando ¿eu não te falei pra tu me pagar¿; que a vítima pedia para não morrer que iria pagar a dívida; que não ajudou a vítima porque foi impedida por sua esposa e sua sogra; que o réu ainda pegou um talo de côco e desferiu dois golpes na cabeça da vítima; que o réu colocou o facão na cintura, deixou sua blusa, sua sandália e um cordão no local e caminhou em direção a um matagal; que depois o réu apareceu vestido com outra roupa e molhado como se tivesse tomado banho; que intimidou os vizinhos para que estes não falassem nada.¿

O réu CARLOS ANDRÉ LIMA PRATES negou os fatos; afirmando que: ¿conhecia a vítima de vista; que os ferimentos que apresentou no momento em que foi preso eram provenientes de uma queda de bicicleta ocorrida no dia anterior; que não tinha manchas recentes de sangue¿.

O genitor da vítima, GENIVALDO MARREIROS DA SILVA disse que: ¿(...) a vizinhança tem medo do réu, pois ele é tido como um psicopata e era envolvido com tráfico de drogas; que a vítima trabalhava em uma assistência de computadores; que na época do crime a vítima não usava mais entorpecentes.¿

A testemunha PM FRANCISCA SOARES DE ALMEIDA relatou que: ¿(...) ao chegar ao local encontrou a vítima com ferimentos provocados por um facão e já sem vida; que os fatos ocorreram por volta de 3 ou 4 horas da manhã; que os populares não prestaram informações para a polícia; que ao amanhecer uma testemunha narrou que viu o réu esfaquear a vítima; que foi realizada busca para localizar o réu; que o réu foi abordado pela guarnição e seu braço estava sujo de sangue.¿

Por sua vez, a testemunha PM VALNEI PEREIRA CHAVES afirmou que: ¿(...) na ocasião da abordagem, o réu estava com marcas de lesões entre os dedos, possivelmente causada por objeto cortante; que o réu foi reconhecido por uma testemunha como autor do crime; que em sede policial o réu disse que praticou o crime em razão de uma dívida; que o réu era temido pelos vizinhos por vender drogas e já ter praticado um homicídio.¿

O laudo de fls. 17 comprova que o cadáver da vítima foi encontrado exposto na rua e envolto em sangue por ¿escorrimento e salpicos¿; que chuvera bastante na madrugada do dia 13.02.2017 (data do fato) e vestígios ficaram comprometidos; que o local estava inidôneo, mas jazia o cadáver do nacional Sorierram Almeida Marreiros, 20 anos, vítima de homicídio por arma branca.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS RESPALDADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. SUMULA 6 TJCE. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferido em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie. A opção por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento. Havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Carta Magna. Precedentes.
(...) (TJCE, Apelação criminal nº 0014239-54.2000.8.06.0070, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Padua Silva, publicado em 01/11/2016). (destaquei)
¿(...)
Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art.
5º
,
XXXVIII
,
c
, da
Constituição Federal
.
5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença." (HC 45.878/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 266). (destaquei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário. Se o Júri acolheu a tese acusatória e entendeu pela condenação do Apelante, a decisão está amparada nas provas apresentadas por uma das partes.

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o motivo do crime, extremamente violento, se deu em razão de ter sido cobrado da vítima uma dívida não paga, ou seja, motivo injustificável, fútil, desproporcional. Ademais, o ofendido não teve chances de defesa, eis que foi surpreendido pelo réu que o golpeou com um facão e, sem que pudesse esboçar qualquer reação, ainda o acertou na cabeça com golpes de talo de côco, ocasionando-lhe o óbito.

Desta forma, existindo elementos mínimos para convencer os jurados quanto a sua decisão, afasto a pretensão de cassação do veredicto.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O ora Apelante alega que a pena foi demasiadamente exagerada, pretendendo sua reforma a fim de ser condenado à pena definitiva de 12 anos de reclusão.

A pena base foi fixada em 20 anos de reclusão, diante da existência das seguintes circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.
Desta forma, afasto a pretensão do Apelante em fixá-la no mínimo legal.

A culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que se dirigiu à vítima já com um facão na mão agredindo-a, voltando ao local do crime para dissimular indignação.

Os motivos do crime denotam que havia uma dívida e que a vítima não pagou, o que teria motivado a crueldade do réu, motivo fútil, de somenos importância.

As circunstâncias do delito demonstram que o réu agiu de madrugada, em plena via pública, com audácia e destemor, na presença de testemunhas, e apesar de a vítima já estar bastante ensanguentada, ainda desferiu dois golpes em sua cabeça com um talo de côco.

As demais circunstâncias permanecem valoradas de forma neutra ou favorável ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Considero que existem duas circunstâncias agravantes: recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e motivo fútil, ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Entretanto, tais agravantes não foram sopesadas na segunda fase da dosimetria da pena pelo MM. Juízo
a quo.
Portanto, em obediência ao princípio da proibição à
reformatio in pejus deixo de valorá-las.

Desta forma, mantenho a pena definitiva em 20 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou causas de aumento e de diminuição, devendo a pena ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator